Tribunal: TJDFT
Processo: 0720302-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720302-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORETTA PONTES ACHILLES DE TOLEDO AGRAVADO: FARAGE E FARAGE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Loretta Pontes Achilles de Toledo contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de embargos de terceiro n. 0718738-20.2023.8.07.0001. A decisão recorrida limitou-se a deferir parcialmente o requerimento de concessão de tutela de urgência a fim de suspender os atos de constrição relativos ao valor objeto de penhora no cumprimento de sentença n. 0741774-28.2022.8.07.0001 somente para obstar o levantamento de cinquenta por cento (50%) do montante penhorado no mencionado feito via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). Loretta Pontes Achilles de Toledo narra que propôs a ação de embargos de terceiro n. 0718738-20.2023.8.07.0001 em razão de bloqueio realizado em conta bancária em decorrência de decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0741774-28.2022.8.07.0001, a qual determinou a penhora de bens da então executada Rejane Pontes Achilles, sua irmã. Noticia que o bloqueio foi efetuado pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) no montante de R$ 318.044,66 (trezentos e dezoito mil, quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). Alega que ela e Rejane Pontes Achilles possuem as seguintes contas conjuntas no Banco do Brasil, abertas em 24.7.1991 na agência n. 3477-0: 1) conta corrente n. 159.511-3; 2) conta poupança ouro n. 510.159.511-6; e 3) conta poupança poupex n. 960.159.511-8. Esclarece que em 15.3.2021 a agência n. 3477-0 do Banco do Brasil passou a ser a agência n. 2727-8. Sustenta que trata-se de contas conjuntas solidárias, abertas há mais de trinta (30) anos em cotitularidade com sua irmã, motivo pelo qual propôs a ação de embargos de terceiro, haja vista que sofreu constrição sobre bem que possui por penhora judicial. Argumenta que a cláusula de solidariedade do contrato de conta conjunta diz respeito apenas à relação dos cotitulares da conta com a instituição financeira e não com terceiros, de modo que não pode ser responsabilizada pela dívida contraída por Rejane Pontes Achilles. Afirma que é cotitular da conta poupança em que houve a penhora de R$ 318.044,66 (trezentos e dezoito mil, quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). Salienta que há condomínio em relação ao saldo constrito, pois a colaboração equânime de ambos os titulares da conta bancária é presumida. Destaca que, em regra, apenas os bens integrantes do patrimônio do devedor estão sujeitos à excussão para o pagamento da dívida oriunda de título judicial ou extrajudicial nos termos dos arts. 789 e 790 do Código de Processo Civil. Frisa que a penhora eletrônica do saldo existente na conta conjunta solidária não pode abranger proporção maior do que o numerário pertencente ao devedor executado e que deve ser preservada a cota-parte dos demais correntistas. Observa que a penhora deve ficar limitada à metade (1/2) do numerário encontrado na conta conjunta solidária, com a liberação imediata de cinquenta por cento (50%) dos valores bloqueados. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para determinar a liberação imediata de cinquenta por cento (50%) dos valores bloqueados. Pede o provimento do recurso para reformar parcialmente a decisão agravada e confirmar a tutela requerida. A análise dos autos indica que os argumentos utilizados pela agravante para pedir a reforma parcial da decisão agravada e requerer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Ante o exposto, intime-se a agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da supressão de instância no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, 30 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator